Tribunal: TJSP
Processo: 2255183-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255183-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente GUILHERME VIEIRA CORREIA e Impetrante MARCIA RENATA DA
SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIRIETO DA VARA DO JURI DA COMARCA
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255183-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15561
2
Habeas corpus no 2255183-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: Márcia Renata da Silva
Paciente: Guilherme Vieira Correia
Voto no 15561
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos
da prisão preventiva, bem fundamentada a
decisão que a decretou. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente GUILHERME VIEIRA CORREIA, alegando, em síntese,
que este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da Vara do Júri
da Comarca de São Bernardo do Campo.
Sustenta a impetrante que o paciente está sendo processado
nos autos da ação no 0017506-92.2013.8.26.0564, sendo que a prisão preventiva foi
decretada.
Aduz que os requisitos que fundamentaram a decisão não
mais subsistem, bem como que a prisão preventiva está cerceando o direito de
locomoção do paciente, já que impede sua progressão de regime no atinente ao
cumprimento de pena por outros fatos.
Informa que houve decisão de impronúncia, da qual recorreu
o Ministério Público, sendo que, este E. Tribunal de Justiça concedeu integralmente
o pleito acusatório.
Relata que a manutenção da prisão preventiva é
desnecessária, tendo em vista que o paciente cumpre pena de 29 anos, 10 meses e 12
dias de reclusão, pela prática de homicídio, razão pela qual a revogação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255183-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15561
3
implicaria, necessariamente, na soltura do paciente.
Afirma que o paciente está preso em regime fechado desde
2008, com direito a progredir ao regime semiaberto, porém, a decretação da prisão
preventiva nos autos do processo 0017506-92.2013.8.26.0564 está obstando a
concessão da benesse.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva nos autos da ação penal 0017506-92.2013.8.26.0564, com a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a confirmação ao final (fls.
01/20).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 36/38.
Sobrevieram as informações às fls. 41/45.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
48/54, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta das informações prestadas que o paciente foi
condenado à pena privativa de liberdade de 40 anos de reclusão, pela prática do
crime do artigo 121, §2o, incisos I e IV, por duas vezes, e artigo 121, §2o, incisos I e
IV, c.c. artigo 14, inciso II, todos do CP.
Após, o Parquet obteve nova prova e ajuizou outra ação
penal em relação a dois crimes que tinham resultado em impronúncia, os quais
ensejaram o processo no 0017506-92.2013.8.26.0564.
Neste mencionado feito, o d. juízo prolatou decisão de
pronúncia, a qual foi confirmada por este E. Tribunal de Justiça e foi decretada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255183-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15561
4
prisão preventiva do paciente.
A defesa do paciente interpôs recurso especial, mas o
seguimento foi negado pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte.
Com isso, a defesa apresentou agravo contra o despacho denegatório, o qual não foi
conhecido em 12 de agosto de 2020.
Anoto, pois, que não se verifica ilegalidade na manutenção da
prisão do paciente, devidamente fundamentada pelas decisões colacionadas
proferidas em 07 de fevereiro de 2020 (fls. 21/22); 12 de maio de 2020 (fls. 23/24) e
em 14 de agosto de 2020 (fls. 25/26), bem como justificativas constantes nas
informações de fls. 41/45.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como
aplicação da lei penal.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelos
crimes descritos na inicial (processo no 0017506-92.2013.8.26.0564), quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255183-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15561
5
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão
da ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional
encontra-se
devidamente
fundamentado
em
dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a
liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos em seu poder "75 papelotes de
maconha, contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando
236 g; 50 pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de
cocaína, pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume,
contendo 125 g; 25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g;
e 54 unidades de LSD, pesando aproximadamente 10 g",
tudo isso a indicar um maior desvalor da conduta em tese
perpetrada. IV - A tese de ausência de prova da
materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal
de origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância. V - A presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255183-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15561
6
hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/08/2018, DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Ademais, como mencionado, o paciente ostenta duas
condenações por homicídio duplamente qualificado, bem como uma por homicídio
duplamente qualificado tentado. Todas condenações definitivas e com TCP previsto
para 29 de maio de 2038 (fls. 27).
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de
convicção a respeito do grau de comprometimento deste. Não cabe aqui análise de
teses absolutórias, como dito.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a
aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255183-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15561
7
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema
prisional, sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade
impetrada agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato
que justifique a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de GUILHERME VIEIRA CORREIA.
Reinaldo Cintra
Relator